Tribunal: TCU
Processo: 004.950/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.950/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyson Pereira Sant Ana (XXX.957.707-XX); Endrew Brenner dos Santos Freitas (XXX.915.867-XX); Felipe Paes Leme da Silva (XXX.439.787-XX); Luiz Diego Gomes dos Santos (XXX.333.357-XX); Raphael Rodrigues Jahara (XXX.951.497-XX); Vinicius Hugo Ignacio da Silva (XXX.478.797-XX); Ygor Silva dos Santos (XXX.931.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.